Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731197-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WELSON JOSE VALENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado WELSON JOSE VALENTE contra o agravante no seguinte teor (ID 18857462): “Cuida-se de ação indenizatória proposta por WELSON JOSÉ VALENTE em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, o autor instruiu o seu requerimento com cópia do seu comprovante de rendimentos (ID. 64548960 - Pág. 3 e 4). O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, o requerido se opôs ao deferimento do benefício sob argumento de que o autor é servidor público, classe notória por receber proventos consideráveis, além de estar arcando com advogado particular. Sobre a questão, deve-se observar que o autor juntou cópia de seu contra cheque, em que comprova o valor bruto auferido mensalmente, bem como procuração em que consta que 'em remuneração aos serviços contratados, nenhum valor será cobrado a título de despesas iniciais', recebendo o patrono honorários somente no caso de êxito na ação. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração do autor, o benefício concedido deve ser mantido. II – Da impugnação ao valor da causa Conforme o disposto no art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, o autor requer o pagamento dos valores devidamente atualizados da sua conta do PASEP, os quais, segundo cálculos realizados por ele, chegam ao montante de R$64.013,03. Portanto, o autor atribuiu à causa o valor por ele pretendido, o que corresponde ao critério legal. Assim, a impugnação ao valor da causa deverá ser rejeitada. III – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade 'ad causam' traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega subtração indevida de valores e inexistência de correção monetária devida a título de PASEP, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. IV – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. V – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 27/12/2013, quando a requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado a requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida, razão pela qual reputo necessária a produção da prova pericial, tendo em vista a complexidade da matéria. Embora este juízo, em processos idênticos, tenha enviado os autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, aquele órgão auxiliar informou a impossibilidade de fazer o laudo em tempo razoável, motivo pelo qual se faz necessária a nomeação de um perito. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) qual o saldo existente na conta individual da autora em 1988? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual da parte autora até a data em que o saldo PASEP foi liberado a requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pela parte autora, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pela parte autora na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Na forma do art. 373 do CPC, considerando que o autor trouxe aos autos o demonstrativo de ID 64548964 e que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente para tanto o mero espelho de sistema interno do banco imputo ao réu tal ônus probatório, em especial o indicado no item "b" acima. Logo, diga o réu se pretende a produção de outras provas. Após, retornem os autos conclusos” – grifei. O agravante defende a incompetência do Juízo, sua ilegitimidade passiva no feito de origem e a ocorrência da prescrição qüinqüenal. E pede: “requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada” - grifo no original. Preparo regular nos IDs 18855908 e 18857459. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência, mais especificamente, a do Superior Tribunal de Justiça, vem definindo admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC, mas em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) - grifei. Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões relativas a legitimidade passiva do agravante e afastamento de prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Assim, conheço parcialmente do recurso quanto ao ponto subsistente: alegada incompetência do Juízo. Na origem, eis a causa de pedir exposta na petição inicial (ID 18857465): “Após relevante lapso temporal de serviços prestados, o(a) demandante(a) se dirigiu ao Banco do Brasil munido(a) da documentação pertinente para sacar suas cotas do PASEP referente ao somatório dos vários saques feitos durante anos pelo Banco do Brasil. Diversos foram os planos realizados pelo(a) autor (a) para utilização dos valores que faz jus a título de PASEP. Todavia, para sua surpresa, se deparou com a quantia de R$ 1.111,77 (um mil, cento e onze reais e setenta e sete centavos). Excelência, o referido valor é irrisório, tendo em vista o tempo em que o numerário esteve em poder do Banco réu. É, portanto, de fácil percepção a ocorrência de um equívoco, visto que os valores ficaram em posse do banco por décadas para serem entregues ao final devidamente corrigidos. A irrisória quantia supra referida entregue ao(à) demandante demonstra, por si só, a comprovação de situação materialmente danosa, pois é evidente a subtração indevida de valores e a inexistência de correção monetária. E tendo em vista os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela Secretaria de Tesouro Nacional para a atualização desses valores, o crédito que deveria ter sido pago ao autor era para estar em consonância com o apresentado na planilha de cálculos, em anexo”. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 9.978/2019, o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – e o PIS – Programa de Integral Social consubstanciam fundos contábeis de natureza financeira geridos por um Conselho Diretor, cuja representação em juízo é exercida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O Decreto 9.978 de 20 de agosto de 2019 revogou o Decreto 4751/2003 (art. 14), que regulava o Fundo PIS/PASEP, mantendo-se, no entanto, a Caixa Econômica Federal como operadora do PIS e o Banco do Brasil como operador do PASEP. Confira-se: "Art. 11. Cabe à Caixa Econômica Federal, em relação ao PIS, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos empregados e trabalhadores avulsos, as correspondentes contas individuais de que trata o art. 5o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970 , e normas complementares; II - creditar nas contas individuais, quando autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos ao repasses de recursos, ao cadastro de empregados vinculados ao PIS, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto”- grifei. O Conselho Diretor é, portanto, gestor do fundo (art. 3o do Decreto 9.978/2019; art. 7o do Decreto 4.751/2003) e o Banco do Brasil figura como operacionalizador do fundo (art. 11 do Decreto 9.978/2019; art. 10 do Decreto 4.751/2003). Ao se questionar atos ou erros cometidos pelo gestor do fundo (Conselho Diretor), dentro das suas atribuições exclusivas (art. 4o do Decreto 9.978/2019; art. 8o do Decreto 4.751/2003), a ação deve ser ajuizada contra a União e a representação em juízo caberá à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por outro lado, se o ato praticado ou o erro discutido no processo for cometido pelo próprio operacionalizador do fundo (Banco do Brasil), dentro das suas atribuições exclusivas (por exemplo, creditando valores errados, não cumprindo as normas operacionais editadas pelo gestor do fundo, permitindo saques indevidos), a responsabilidade será do próprio operacionalizador (BB). Diante disto, se são discutidos alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP, há pertinência subjetiva da ação em relação ao operacionalizador do fundo, ou seja, o Banco do Brasil S.A.. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são verificadas em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, cuja discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) e não sobre o Conselho Diretor do Fundo de Participação, o que afasta o argumento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil. Confira-se a ementa desse julgado: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) - grifei. Neste Tribunal, arestos no mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ). 3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando ainda a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido" (Acórdão 1260456, 07071537620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido" (Acórdão 1247672, 07022847020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 22 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora